Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-36.2024.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000034-36.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON SILVA DE SOUZA - CPF: 989.249.742-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAILSON OLIMPIO DE SOUZA - CPF: 017.500.921-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FERNANDO AMANCIO - CPF: 027.497.071-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIO NUNES DA PAIXAO - CPF: 021.016.132-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA VENZEL - CPF: 950.733.882-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. INABILITAÇÃO. DESCABIMENTO DO PERDÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime previsto no art. 302, §3o c/c §1o, I, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência do “aviso de Miranda” invalida a confissão extrajudicial; (ii) se há provas suficientes para sustentar a autoria e a culpa do réu no homicídio culposo na direção de veículo automotor; (iii) se estão presentes os requisitos para concessão do perdão judicial, nos termos do art. 121, §5o, do CP.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da confissão extrajudicial foi suscitada de forma intempestiva, estando preclusa, além de não se verificar ausência de garantia constitucional, tendo sido o apelante cientificado de seu direito ao silêncio.

4. A autoria e a materialidade restaram suficientemente comprovadas e o conjunto probatório confirma que o réu conduzia a motocicleta sob influência de álcool, em velocidade superior à permitida e sem habilitação, ocasionando o acidente fatal.

5. O pedido de perdão judicial não prospera, pois não restou comprovado abalo excepcional ao recorrente decorrente do evento, tampouco comportamento posterior indicativo de remorso ou internalização do resultado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de nulidade de confissão extrajudicial deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, não se admitindo nulidade de algibeira. 2. A embriaguez ao volante, aliada à condução em alta velocidade e sem habilitação, caracteriza imprudência suficiente para configurar homicídio culposo na direção de veículo automotor. 3. O perdão judicial, por sua natureza excepcional, exige prova concreta de consequências pessoais graves e desproporcionais ao agente."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CP, art. 121, §5o; CTB, arts. 28, 302, §3o, e §1o, I, e 306, §2o; CPP, arts. 155 e 571.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 661.815/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC 1.025.793/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/10/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDERSON SILVA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON SILVA DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da ação penal n.o 1000034-36.2024.8.11.0033, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 302, §3o c/c §1o, I, da Lei n. 9.503/97
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, cumulada com a suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 317710881, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da confissão extrajudicial
por ausência do aviso de Miranda e violação do direito ao silêncio. No mérito, pleiteia a
absolvição
alegando a ausência de provas de que era o condutor da motocicleta, e a inexistência de comprovação de culpa. Por fim, postula a
extinção da punibilidade pelo perdão judicial
, nos termos do art. 121, §5o, do Código Penal e prequestiona a matéria correlata.

Contrarrazões são vistas no ID 317710884, por meio das quais o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
, consoante parecer lançado sob o ID 320678864.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR DE NULIDADE
PROBATÓRIA POR AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA”
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A par do relatado, a primeira tese suscitada pelo apelante consiste na nulidade de sua confissão extrajudicial, por ausência do denominado "aviso de Miranda", consubstanciado na advertência quanto ao direito constitucional ao silêncio; entretanto,
maiores digressões são descabidas, uma vez que a matéria está
preclusa
.

Da análise dos autos, verifica-se que a matéria preliminar ora aventada não foi objeto de insurgência defensiva em momento processual oportuno, ainda no princípio do trâmite processual – uma vez que a suposta nulidade teria ocorrido no bojo do inquérito policial. Todavia, a i. defesa deixou de argui-la, seja por ocasião da resposta à acusação, seja durante as alegações finais defensivas, emergindo apenas nesta fase recursal, o que evidencia a ocorrência do fenômeno jurídico-processual da preclusão.

Tanto é assim que
sequer constituíram objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante
no édito condenatório impugnado (ID 317710875),
o que também inviabiliza o exame direto e imediato por esta Corte de Justiça
ad quem
, sob pena de indevida
supressão de instância
e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Aliás,
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável
, configura a chamada “nulidade de algibeira”, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça,
ex vi STJ –
AgRg no HC 661.815/SC, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/08/2023
.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a alegação de eventual nulidade deve ser deduzida na primeira oportunidade, além de devidamente comprovado o prejuízo suportado pela parte, sob pena de
preclusão
, em primazia da lealdade processual. O seguinte precede ilustra a questão:

“[...] 3
. Consoante a jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de alegações de nulidade, mesmo de natureza absoluta, devem ser arguídas no momento processual adequado, sob pena de preclusão
. 4. Não demonstrada situação excepcional de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, deve ser mantida a decisão impugnada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC n. 1.025.793/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 6/10/2025) – destaquei.

Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice da preclusão, o que se admite apenas para fins de argumentação dialética, reconheço que a alegada nulidade não encontraria guarida no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque, consoante se depreende dos elementos probatórios carreados aos autos, durante o interrogatório formal realizado perante a autoridade policial,
o apelante foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais
“inclusive do direito de permanecer em silêncio”
, conforme nota de ciência de garantias constitucionais constante dos autos, assinada pelo próprio recorrente mediante registro biométrico (ID 317710377).

Nesse cenário,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida pela defesa
e passo à análise do mérito do recurso.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar, segundo a narrativa acusatória, no dia 25 de novembro de 2023, por volta das 20h00min, nas imediações da rotatória localizada na rodovia MT-492 com a rodovia MT-160, Comarca de São José do Rio Claro/MT o ora recorrente
ANDERSON SILVA DE SOUZA
conduzia a motocicleta Honda, modelo NXR125 Bros KS, cor azul, ano 2003, placa JZS-4G57/MT, sob influência de álcool e sem possuir permissão para dirigir ou Carteira de Habilitação, na companhia da passageira
Valdineia Venzel
.

Consta dos autos que, por manifesta imprudência e inobservância do dever de diligência ínsito a condutores de veículos, especialmente em razão de se encontrar em visível estado de embriaguez e em alta velocidade, o recorrente colidiu com a motoneta na borda da ilha divisória de fluxos da rotatória localizada na rodovia MT-492 com a rodovia MT-160, cujo impacto resultou no arremessamento da passageira
Valdineia
e no óbito desta.

Recebida a denúncia e finda a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime descrito no artigo 302, §3o, combinado com o §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

A despeito dos esforços argumentativos da i. Defesa, a análise detida das provas que compõem o caderno processual permite a conclusão de que a
absolvição almejada não comporta provimento
.

A
materialidade da infração penal

está satisfatoriamente comprovada por meio do boletim de ocorrência juntado no ID 317710366, do auto de constatação de embriaguez de ID 317710368, da certidão de óbito de ID 317710385, do laudo pericial realizado no local do ilícito de ID 317710389, do laudo de necropsia de ID 317710390; do relatório policial juntado no ID 317710391, além dos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

No que concerne à
autoria delitiva
, diversamente do sustentado nas razões recursais, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa evidencia, de forma inequívoca, que
o apelante era o condutor da motocicleta no momento do sinistro e que agiu com imprudência
, nos termos da r. sentença.

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um
cuidado objetivo
, que consiste na obrigação de conduzir o automóvel de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito,
pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária
.

Neste contexto, o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,

tipificado na norma incriminadora do
art. 302,
caput
da Lei n. 9.503/1997
, possui como
elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um
comportamento voluntário
e desatencioso que se volta a um objetivo,
seja ele lícito ou ilícito
, e produz um
resultado ilícito
, que
não foi desejado
, mas que era totalmente
previsível
e, por isso mesmo,
poderia ter sido evitado
.

Outrossim, trata-se de
tipo penal aberto
, pois não determina de forma exauriente e precisa a conduta do sujeito e qual o comportamento específico que o faz incorrer na prática do ilícito e, especificamente no que concerne à
imprudência
, trata-se de ação cometida de maneira
precipitada e sem cautela
, em que o agente toma uma atitude perigosa que,
conquanto não constitua um crime em si mesma
,
resulta em um delito por ter sido realizada sem o zelo necessário para tanto
, tal como evidenciado nos autos.

Tal conclusão emerge não apenas da confissão extrajudicial do próprio apelante, que admitiu expressamente ter consumido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta (ID 317710377), mas também dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo e da análise técnica da dinâmica do acidente.

Com efeito, os policiais militares
Diego Fernando Amâncio, Elvio Nunes Paixão e Jailson Olimpio
, ouvidos em juízo, confirmaram que o condutor da motocicleta era o recorrente e que não foi encontrado no local do fato pois havia sido encaminhado para tratamento médico, sendo localizado posteriormente, ainda sob efeito de álcool (ID 317710870).

Ademais, não se desconhece que o d. juízo
a quo
bem destacou que, da análise das lesões sofridas pela vítima, conforme laudo pericial (ID 317710390), concluiu-se que a morte se deu em razão de traumatismo raquimedular, permitindo inferir, em juízo de probabilidade técnica, que o condutor da motocicleta tentou frear o veículo, o que indica que o apelante estava com as mãos no guidão e no controle da motocicleta.

Assim, mostra-se absolutamente plausível a conclusão de que o apelante era o condutor do veículo no momento do acidente, sendo natural que tenha sofrido menos lesões do que a passageira, já que estava segurando o guidão e pôde exercer algum controle sobre o veículo. Por sua vez, o corpo da passageira, que não tinha o controle do veículo, foi projetado com mais força, o que explica a gravidade das suas lesões em comparação às do condutor.

Tal conclusão encontra respaldo, ainda, na análise técnica da dinâmica do acidente, conforme laudo pericial, que indica que a vítima foi arremessada da motocicleta durante a trajetória, vindo a ser encontrada em posição de repouso absoluto a quase trinta metros a partir do ponto de colisão, circunstância compatível com sua condição de passageira (ID 317710389 - Pág. 25).

No que tange à alegada
ausência de comprovação do estado de embriaguez do apelante
, necessário consignar que o auto de constatação de embriaguez, elaborado consoante orientação contida no Anexo II da Resolução no 432/2013 do Contran, trouxe elementos suficientes para se concluir pela alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo, alteração esta causada pela influência de álcool.

O referido documento, disponível no ID 317710368, registrou diversos sinais indicativos da alteração da capacidade psicomotora do apelante, como
sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico no hálito, comportamento exaltado, fala alterada e dificuldade no equilíbrio
.

Tais elementos, corroborados pela confissão extrajudicial do recorrente e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, são suficientes para caracterizar o estado de embriaguez do condutor, nos termos do artigo 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, que admite a verificação da alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, incluindo exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos.

A propósito, o fato de as testemunhas inquiridas em juízo consistirem em agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva
não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações
, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos.

A c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em adendo, consigno que o laudo pericial concluiu que a motocicleta conduzida pelo recorrente trafegava a aproximadamente 110 km/h, velocidade 38% superior ao limite permitido para a via (80 km/h), demonstrando claramente a imprudência do condutor.

Conforme constatado no laudo pericial, havia uma lombada sinalizada aproximadamente 150 metros antes do local do acidente, o que reforça a conclusão de que o apelante agiu com manifesta imprudência ao trafegar em velocidade excessiva, sob influência de álcool e sem habilitação para conduzir veículo automotor (ID 317710389), contribuindo diretamente para a dinâmica e gravidade do acidente.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que a via não possuía sinalização adequada e iluminação suficiente não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do agente. Isso porque, conforme bem pontuado na sentença recorrida, o fato de o acidente ter ocorrido durante o período noturno impunha ao condutor o dever de redobrar a atenção e adotar uma direção defensiva, especialmente em vias com iluminação insuficiente.

Igualmente, o uso de equipamento de segurança, embora recomendável e obrigatório, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do agente que, por imprudência, dá causa a acidente de trânsito com resultado morte.

No caso em apreço, a conduta imprudente do apelante, que conduzia veículo automotor sob
influência de álcool, em velocidade excessiva e sem habilitação
, foi a causa determinante do resultado morte, acentuando a ausência de dever de cuidado, não havendo falar em exclusão da responsabilidade penal pelo simples uso de capacete.

Destarte, não restam dúvidas quanto à
imprudência
na conduta criminosa do apelante, inclusive porque o
art. 28 da Lei n. 9.503/1997
prevê que o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
; e, cumpre consignar que o Direito Penal
não admite a compensação de culpas
, de modo que, não cuidando o presente caso de
culpa
exclusiva

da vítima
para o seu próprio infortúnio, resta
manifestamente improcedente
a tentativa de se elidir a responsabilização criminal do apelante.

Nessa ordem de ideias, considerando o conjunto probatório amealhado aos autos, necessário reconhecer que o apelante agiu com culpa na modalidade imprudência, ao conduzir veículo automotor sob influência de álcool, em velocidade excessiva e sem habilitação, dando causa ao acidente que resultou na morte da vítima.

A jurisprudência pátria ampara o entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando a prova dos autos confirma a atitude imprudente do réu que, na condução de veículo automotor, causou a morte da vítima.
2. Recurso não provido.”
(TJRO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70056579120238220005, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 27/08/2024) – destaquei.

Feitas essas ponderações, o acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para manter a sentença, restando fadado ao insucesso o pleito absolutório.

2.

Do pleito subsidiário de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo perdão judicial:

No que se refere ao pleito subsidiário de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo perdão judicial, previsto no artigo 121, §5o, do Código Penal, aplicável por analogia aos crimes de trânsito, necessário consignar que tal instituto jurídico tem
aplicação excepcional
, sendo cabível apenas
“
se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária”
.

Não obstante a existência de vínculo afetivo entre o apelante e a vítima, que eram conviventes, não se vislumbra a presença dos requisitos legais para a concessão do perdão judicial.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, não há elementos nos autos que indiquem que o apelante tenha experimentado, moral ou materialmente, algum tipo de consequência desproporcional pelo fato praticado, ao ponto de tornar irrelevante a sanção estatal.

Isso porque, era ônus da defesa demonstrar a existência e a extensão de tais consequências, comprovando que o apelante tenha experimentado uma perda irreparável ou sofrido em demasia com o fato praticado, contudo, não se desincumbiu de tal obrigação.

Ademais, além do apelante sequer ter apresentado sua versão dos fatos e explanado acerca das consequências negativas que o ato lhe trouxe, uma vez que não compareceu à audiência de instrução; a leitura da r. sentença revela que, tendo ocorrido o evento ora apurado em 25/11/2023, já em 18/02/2025 o apelante se envolveu em ocorrência de violência doméstica supostamente cometida contra outra convivente (ação penal n.o 1000319-29.2024.8.11.0033), diversa da vítima do presente caso, o que indica que não houve internalização das consequências do primeiro delito.

Assim, é idônea conclusão apresentada pelo d. juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Essa sequência de condutas demonstra que, apesar do trágico óbito de sua então companheira Valdineia Venzel, o réu não parece ter passado por um período de luto significativo. Em pouco tempo, já mantinha nova relação afetiva, na qual voltou a praticar crime de natureza grave, o que revela falta de internalização das consequências do primeiro delito.” –
ID 317710875 - Pág. 22.

O seguinte aresto se alinha ao entendimento adotado:

“[...] Em se tratando de crime culposo, comprovada nos autos a falta de cuidado objetivo exigível ao condutor, tendo este agido de forma imprudente, embasado em elementos de provas contidos no âmbito do devido processo legal, deve ser mantida a condenação.
O perdão judicial somente pode ser concedido nos casos expressamente previstos em lei e quando presentes os requisitos legais exigidos. Todavia, no caso, não foi demonstrado nos autos, pelas provas coligidas, que as consequências do crime, embora graves, tenham atingido ao apelante, no aspecto emocional, de modo a tornar dispensável a aplicação da pena
. [...].”
(TJMS - Apelação Criminal: 0001269-65.2018.8 .12.0024 Aparecida do Taboado, Relator.: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 24/05/2024, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2024) – destaquei.

Portanto, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão do perdão judicial, sendo necessária a manutenção da aplicação da sanção penal para a reprovação e prevenção do crime praticado.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada nos apelos foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON SILVA DE SOUZA
nos autos da ação penal n. 1000034-36.2024.8.11.0033 para
rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada
a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025